Tribunal: TJSP
Processo: 2152191-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência – deferimento. Inconformismo por parte da ré. Pleito para que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo – ausência de pronunciamento judicial sobre a questão – agravo de instrumento apenas devolve à Segunda Instância a matéria discutida e decidida pela decisão agravada – não conhecimento, devendo as alegações serem

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência – deferimento. Inconformismo por parte da ré. Pleito para que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo – ausência de pronunciamento judicial sobre a questão – agravo de instrumento apenas devolve à Segunda Instância a matéria discutida e decidida pela decisão agravada – não conhecimento, devendo as alegações serem primeiramente apresentadas ao MM. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152191-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA
SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A e é agravado ROBERTO
PIEROTTI FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152191-98.2020.8.26.0000 - Voto no 38612
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2152191-98.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Caixa Seguradora Especializada em Saúde S/A (ré)
AGRAVADO: Roberto Pierroti Ferreira (autor)
COMARCA: São Paulo Foro Central Quadragésima Segunda Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM No 1124063-13.2019.8.26.0100
VOTO: 38612
Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência

deferimento. Inconformismo por parte da ré. Pleito para
que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no
polo passivo
ausência de pronunciamento judicial
sobre a questão agravo de instrumento apenas devolve
à Segunda Instância a matéria discutida e decidida pela
decisão agravada
não conhecimento, devendo as
alegações serem primeiramente apresentadas ao MM.
Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa
ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa
Seguradora Especializada em Saúde S/A contra decisão (fls. 89/90 MM. Juiz de
Direito Dr. André Augusto Salvador Bezerra) proferida nos autos da “ação de
obrigação de fazer” em sua face movida por Roberto Pierroti Ferreira.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Em um juízo de cognição sumária, verifico a existência de elementos de
prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos
pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material e o perigo
de dano, e com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil,
antecipo inaudita altera parte os efeitos da tutela jurisdicional de mérito,
para determinar que a ré proceda à manutenção do plano de saúde do
autor, nas mesmas condições de cobertura e preço, sem que sejam
recontadas as carências, até alta médica.
Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) a vigorar por 180 dias, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152191-98.2020.8.26.0000 - Voto no 38612
3
caso de descumprimento.
SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITADA, COMO OFÍCIO,
QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADO PELA PARTE AUTORA.
Atente-se o réu que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2o, do
Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão
as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar
embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório
à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções
criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de
até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da
conduta.
Atentem-se as partes que a efetivação da tutela provisória observará as
normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que
couber (CPC, artigos 297, parágrafo único, e 519).
Cite-se o réu para, nos termos do artigo 335 do CPC, oferecer
contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data
prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação
(CPC, artigo 335, III).
Deixo de designar a audiência de conciliação a que alude o artigo 334
do Código de Processual Civil por não vislumbrar na espécie a
possibilidade de composição consensual. Importante anotar que tal
dispositivo legal deve ser aplicado conforme a Constituição. Em tais
termos, a designação de audiência de conciliação, em processo cuja
parte prontamente afirma não querer conciliar, apenas protelará a
causa, violando o princípio constitucional da duração razoável do
processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).
Intime-se.” (fls. 89/90).
Pugna a ré, ora agravante, pela reforma da decisão
agravada a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
da demanda, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito com fundamento no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, que “não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152191-98.2020.8.26.0000 - Voto no 38612
4
a operadora responsável pela gestão do plano de saúde do agravado, tampouco
possui qualquer vínculo obrigacional e/ou de solidariedade com tal empresa, de
modo que é manifesta, portanto, a sua ilegitimidade passiva”. Alega que “a CAIXA
SEGURADORA é uma operadora com personalidade jurídica própria, número
cadastral distinto e participação negocial absolutamente segmentada, que não se
confunde em nada com A SAÚDE CAIXA, gerida pela CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, e cujos planos foram recentemente abertos ao público, eis que
inicialmente restrito aos seus funcionários” e que “A mera similaridade entre os
nomes das empresas, pois, não é causa suficiente para a aplicação da teoria da
aparência ao caso concreto, tampouco para que se reconheça entre elas a formação
de eventual grupo econômico”. Argumenta que, “ainda que se pudesse falar em
grupo econômico na hipótese dos autos, o que se admite apenas por argumentar, tal
fato não representaria, por si só, a presunção de solidariedade entre as empresas
que o integram”. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso.
Os autos foram distribuídos a esta Nona Câmara de
Direito Privado, mais especificamente a este Relator, em 03 de julho de 2020 (fls.
106), data em que o recurso foi recebido sem o efeito suspensivo pleiteado e com
determinações para o seu regular processamento (fls. 107).
O autor, ora agravado, apresentou contraminuta
pleiteando o não conhecimento do presente recurso ou, em caso de conhecimento,
seja a ele negado provimento (fls. 116/125).
Os autos foram conclusos para julgamento em 30 de
julho de 2020.
É o relatório do necessário.
O presente recurso não pode ser conhecido por esta
Turma Julgadora.
Realmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152191-98.2020.8.26.0000 - Voto no 38612
5
O efeito devolutivo no agravo de instrumento alcança
apenas a matéria efetivamente examinada na decisão agravada, não podendo o órgão
ad quem conhecer de questões diversas, sob pena de supressão de instância e ofensa
ao duplo grau de jurisdição.
No caso, a decisão agravada apenas deferiu a tutela
provisória, não havendo pronunciamento judicial a respeito da legitimidade passiva.
Desse modo, considerando que o agravo de instrumento apenas devolve à Segunda
Instância a matéria decidida pela decisão agravada, não pode ser conhecido o pleito,
formulado pelo agravante em sua minuta, para que seja reconhecida sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda.
Concluindo, não se conhece o presente agravo de
instrumento, devendo as alegações formuladas pela agravante serem submetidas
primeiramente ao MM. Juízo a quo.

PIVA RODRIGUES
Relator